Tribunal: TJPA
Processo: 0005798-11.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005798-11.2010.8.14.0006

APELANTE: RRIST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: COMERCIO E INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS MASSA LEVE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito empresarial. Apelação cível. Propriedade industrial. Uso indevido de marca. Concorrência desleal.
Trade dress
. Pedido de abstenção de uso. Busca e apreensão. Cancelamento de domínio eletrônico. Prescrição afastada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por RRIST Indústria e Comércio Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada por Comércio e Indústria de Massas Alimentícias Massaleve Ltda., cumulada com pedido de tutela antecipada, objetivando a abstenção de uso da expressão "MASSALEVE", bem como a busca e apreensão de materiais publicitários e o cancelamento de domínio eletrônico. A sentença acolheu os pedidos de abstenção de uso da marca, busca e apreensão de materiais, cancelamento de domínio, e fixou multa cominatória, afastando, porém, os pedidos de danos morais, lucros cessantes e reconhecimento de marca notoriamente conhecida.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão deduzida pela autora; (ii) estabelecer se a utilização da marca “Massaleve” pela empresa ré configura violação ao direito marcário e concorrência desleal; (iii) determinar se são cabíveis as medidas inibitórias de abstenção de uso da marca, busca e apreensão de materiais promocionais e cancelamento de domínio eletrônico.

III.
Razões de decidir

3.

A prescrição não se configura, pois, a pretensão deduzida é de natureza inibitória, voltada à cessação de uso indevido da marca, com prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, sendo o termo inicial o momento da ciência do uso indevido pela autora, em 2010.

4.

A autora detém registro da marca “Massaleve” junto ao INPI desde 1997, conforme comprovado nos autos, sendo reconhecida sua notoriedade no segmento de massas alimentícias, inclusive com posterior decisão judicial que assegurou o uso exclusivo do conjunto marcário.

5.

Restou caracterizada a concorrência desleal pela ré, que utilizava expressão e elementos visuais semelhantes à marca da autora, inclusive em domínio eletrônico, embalagens e materiais promocionais, captando indevidamente clientela e gerando confusão no mercado, em afronta ao art. 195, III a V, da LPI.

6.

A jurisprudência reconhece a proteção ao
trade dress
, entendido como o conjunto-imagem distintivo dos produtos no mercado, cuja violação configura ilícito concorrencial e ofensa ao princípio da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; LPI (Lei nº 9.279/1996), arts. 195, III a V, e 209, §2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1013478-21.2024.8.26.0001, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 25.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por RRIST Indústria e Comércio Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos de ação ordinária ajuizada por Comércio e Indústria de Massas Alimentícias Massaleve Ltda., cumulada com pedido de tutela antecipada de busca e apreensão e de abstenção de uso da expressão "MASSALEVE".

A
sentença
recorrida (id 10826889), datada de 05/11/2020, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

1 - Condenar a ré a abster-se de utilizar o nome Massaleve, ou quaisquer outros que com ele se assemelhem, tais como: marca, nome empresarial, nome de domínio, título de estabelecimento, folders, materiais publicitários, outdoors, internet e demais meios que ao público a revele, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

2 - Deferir a tutela antecipada, em sentença, e determinar a Busca e Apreensão de todas as embalagens e etiquetas contendo a marca MASSALEVE a serem utilizadas pela ré RRIST (exceto as que estiverem embaladas com os produtos), evitando-se a utilização futura dessas embalagens, também de todos os materiais promocionais, etiquetas e demais formas de propagação que contenham a marca MASSALVE no estabelecimento da ré RRIST, diante da disposição contida no art. 209, §2º da lei 9.279/96. Defiro o auxílio de força policial, caso seja necessário;

3 - Deferir o cancelamento o nome de domínio www.massaleve-rrist.com.br junto à FAPESP-Fundação de Amparo;

4 - Indeferir o pedido de declaração de violação de marca notoriamente reconhecida, nos termos da fundamentação;

5 - Indeferir o pedido de dano moral, nos termos da fundamentação;

6 - Indeferir o pedido de lucros cessantes, nos termos da fundamentação;

7 – Condenar, em virtude da sucumbência recíproca, a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 20% sobre o valor da causa tendo em vista o zelo profissional e o trabalho realizado pelo advogado da parte autora, nos termos do art. 85, I e IV do CPC;

8 - Condenar a parte autora ao pagamento aos honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa;

9 - Condenar a parte autora e a parte requerida ao pagamento de custas que rateou em 50% para cada, nos termos do art. 86 do CPC.

Em suas
razões
(id 10826890), a apelante RRIST INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA pede, em síntese:

(i) Que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso;

(ii) Que seja reconhecida a prescrição, com a extinção do processo sem julgamento de mérito, uma vez que afirma que utiliza a expressão “massaleve” desde 1994 e a ação foi proposta somente em 2010;

(iii) Que a sentença seja reformada, para julgar improcedente a demanda, uma vez que não restou provada nos autos a proibição ao uso do nome “massaleve”, bem como, a demonstração de confusão no mercado ou prejuízo efetivo à autora.

Em
contrarrazões
(id 10826891), a apelada Comércio e Indústria de Massas Alimentícias Massaleve Ltda. pugna pelo não provimento do recurso, sustentando, em síntese, a legitimidade da sua pretensão com base em direito de marca registrado junto ao INPI; anterioridade do uso e notoriedade da marca “MASSALEVE”; caracterização de concorrência desleal e confusão indevida no mercado consumidor, dada a similaridade das embalagens e das formas de divulgação utilizadas pela recorrente.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025.

Houve tentativa de conciliação, que já havia sido determinada pelo Desembargador que me antecedeu na relatoria do feito, a qual, porém, restou infrutífera, conforme se vê no Termo de Audiência juntado ao ID 31698475.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2 – Mérito:

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise (i) da alegação de prescrição da pretensão deduzida na ação, (ii) da legalidade da utilização da marca “Massaleve” pela empresa ré RRIST Indústria e Comércio Ltda., e (iii) da eventual caracterização de concorrência desleal e possibilidade de condenações correlatas, incluindo abstenção de uso da marca, busca e apreensão de material publicitário e cancelamento de domínio, bem como os pedidos indenizatórios formulados.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

No que tange à alegação de prescrição suscitada pela apelante, entendo, tal como o juízo de primeiro grau, que não merece acolhimento. O artigo 189 do Código Civil dispõe que: "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos previstos em lei". Assim, o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a autora tomou ciência da suposta infração à sua marca, o que, conforme comprovado nos autos, se deu apenas em abril de 2010, quando identificou produtos ofertados sob a denominação “Massaleve” pela empresa ré, inclusive porque a ré/apelante não trouxe aos autos prova minimamente eficaz de uso contínuo da marca desde 1994, limitando-se a alegações desacompanhadas de documentação probante.

Ademais, observa-se que não se trata de mero pedido de perdas e danos fundado em uso indevido de marca, o que, à luz da Súmula 143 do STJ, atrairia o prazo quinquenal. Como bem concluiu o juízo, a controvérsia abrange a utilização indevida da marca
massaleve
, a concorrência desleal e a captação de mercado consumidor por parte da requerida. A pretensão principal é de abstenção de uso indevido de marca e imagem comercial, cujo prazo prescricional é decenal, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

Portanto, não há que se falar em prescrição.

Passando ao mérito, verifica-se que a autora, ora apelada, detém registro da marca “Massaleve” junto ao INPI desde 1997 (processo nº 817074015), e demonstrou, por meio de farta documentação acostada aos autos, a notoriedade da marca nos segmentos em que atua, notadamente massas frescas, congelados e alimentos afins. Ainda que o registro da marca original contivesse ressalva quanto ao uso exclusivo dos elementos nominativos, sentença proferida em ação declaratória na Justiça Federal (Processo nº 0804711-60.2011.4.02.5101) determinou que o INPI retificasse tal ressalva, assegurando à autora o uso exclusivo no conjunto da marca registrada.

O juízo concluiu, com base nas provas dos autos, que a apelante, RRIST Indústria e Comércio Ltda., utilizava não apenas a expressão “Massaleve”, mas também signos gráficos, visuais e fonéticos associados à marca da autora, inclusive com divulgação em sítio eletrônico (www.massaleve-rrist.com.br), embalagens e materiais promocionais semelhantes aos da apelada, conforme verificado em ata notarial acostada.

Tal prática configura, a toda evidência, concorrência desleal nos termos do art. 195, incisos III a V, da Lei nº 9.279/1996, ao criar indevida associação entre as marcas, captando clientela e aproveitando-se da reputação consolidada da marca da apelada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a proteção da marca não se esgota na exclusividade formal conferida pelo registro, mas também abrange o
trade dress
, ou seja, o conjunto-imagem que diferencia os produtos no mercado e evita confusão junto ao consumidor, nos termos dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência consagrados no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DE
TRADE DRESS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, condenando a ré a abster-se de utilizar indevidamente o conjunto-imagem dos postos "Ipiranga" e ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente alega a não violação do
trade dress
e a inexistência de concorrência.

II. Razões de Decidir

O conjunto-imagem dos produtos e serviços, conhecido como
trade dress
, visa proteger a identidade visual no mercado consumidor. A proteção encontra fundamento na vedação à concorrência desleal. A utilização indevida do
trade dress
pela ré está comprovada, evidenciando a possibilidade de associação indevida pelos consumidores e desvio ilícito de clientela. (...).

(
TJ-SP - Apelação Cível: 10134782120248260001 São Paulo, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 25/02/2025, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 25/02/2025
).

É certo que a autora demonstrou ampla divulgação e notoriedade da marca no mercado nacional, inclusive com premiações em revistas especializadas e registros junto à Escola de Belas Artes da UFRJ. Já a ré, ao contrário, não comprovou qualquer esforço próprio de consolidação de identidade empresarial autônoma, preferindo valer-se de expressão já estabelecida no imaginário do consumidor.

Por fim, a fixação de multa cominatória e a determinação de busca e apreensão de embalagens, bem como o cancelamento do domínio eletrônico, encontram amparo no art. 209, §2º, da LPI e no art. 300 do CPC, diante da constatação do
periculum in mora
e da verossimilhança das alegações, configurando adequada técnica de tutela inibitória voltada à cessação da ilicitude.

Dessa forma, tenho que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade e por seus próprios fundamentos, de vez que examinou detidamente os documentos acostados aos autos, concluindo, acertadamente, pela procedência parcial da ação, nada havendo a ser reparado nesta via.

3. Dispositivo

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026